Tribunal: TJDFT
Processo: 0732185-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) 0732185-15.2022.8.07.0000 EXCIPIENTE: DEA MARA TARBES DE CARVALHO EXCEPTO: DESEMBARGADORES DA 3a TURMA CRIMINAL DESPACHO À excipiente, em 5 dias, sobre a certidão (id. 39809827) da Secretaria do Conselho Especial, em razão do despacho (id. 39769302) desta Relatoria. Brasília - DF, 3 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora